Tribunal: TJSP
Processo: 1005878-24.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE NA ESTRADA – ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA – Pretensão da apelada à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, em virtude de acidente envolvendo o veículo de associado pela apelada, ocasionado pela presença de animal na pista – Sentença que julgou procedente a ação para condenar a apelante ao pagamento de R$ R$ 71.894,93

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE NA ESTRADA – ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA – Pretensão da apelada à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, em virtude de acidente envolvendo o veículo de associado pela apelada, ocasionado pela presença de animal na pista – Sentença que julgou procedente a ação para condenar a apelante ao pagamento de R$ R$ 71.894,93 (setenta e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos) a título de indenização por danos materiais – Pleito de reforma da sentença, para que preliminarmente, seja reconhecido o cerceamento de defesa, bem como seja acolhida a denunciação da lide e, no mérito, para que a ação seja julgada improcedente – Não cabimento – PRELIMINARES de cerceamento de defesa e denunciação da lide, ambas alegadas pela apelante – Afastamento de ambas – Cerceamento de defesa não configurado – Magistrado que baseou a decisão de condenação da apelante ao pagamento de danos materiais em documentos acostados aos autos – Desnecessidade de produção de outras provas – Incumbe ao julgador o exame das provas necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos arts. 355, I, e 370, ambos do CPC – Denunciação da lide que se mostra desnecessária – Existência de controvérsia acerca do real proprietário do animal que causou o acidente – Apelante que possui direito de regresso a ser exercido por ação autônoma, nos termos do art. 125, §1o, do CPC – MÉRITO – Responsabilidade puramente objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços púbicos, conforme art. 37, §6o, da CF – Em se tratando de empresas concessionárias que administram rodovias, como no caso da apelante, aplicam-se as normas de direito do consumidor, posto que atuam na condição de fornecedoras de serviços a usuários, em específico o art. 14, "caput", do CDC, que impõe a responsabilidade objetiva – Dano e nexo de causalidade demonstrados nos autos – Apelante que possui o dever de garantir a segurança das vias, bem como é paga para cuidar, administrar e fiscalizar a rodovia – Presença de animal na pista de rodagem que caracteriza, ainda, também a falha na prestação do serviço – Inexistência de excludentes como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior – Ausência de qualquer indício de culpa da motorista pelo acidente – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida, com majoração dos honorários advocatícios em 2a instância, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.